Tribunal: TJPA
Processo: 0006749-64.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006749-64.2010.8.14.0051

APELANTE: LUCILEA CASCAIS NEVES

APELADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. POSSE SEM ANIMUS DOMINI E COM OPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião extraordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de domínio sobre imóvel, ao fundamento de ausência de comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, especialmente quanto à comprovação da posse qualificada (animus domini, continuidade e ausência de oposição) pelo lapso temporal exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aquisição da propriedade por usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica, com animus domini e pelo prazo mínimo legal, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

4.

A parte autora não comprova o exercício da posse qualificada pelo prazo legal, uma vez que os documentos apresentados (carnês de IPTU) remontam a período insuficiente anterior ao ajuizamento da ação.

5.

Documentos como IPTU, contas e recibos evidenciam mera ocupação ou uso do imóvel, não sendo aptos, isoladamente, a demonstrar o animus domini.

6.

A prova testemunhal apresentada carece de robustez e não é corroborada por outros elementos probatórios idôneos.

7.

A ocupação do imóvel decorre, ao menos inicialmente, de tolerância do proprietário, inexistindo prova de interversão da posse apta a caracterizar domínio.

8.

A existência de notificação extrajudicial e de ação de despejo proposta pelo proprietário evidencia oposição à posse, afastando o requisito de continuidade sem resistência.

9.

A improcedência da ação de despejo não implica reconhecimento de posse qualificada para fins de usucapião.

10.

A possibilidade de implementação do prazo no curso do processo não se aplica quando ausentes, desde a origem, os requisitos essenciais da posse ad usucapionem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da usucapião extraordinária exige prova robusta da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo legal.

2.

Documentos como IPTU e contas de consumo, isoladamente, não demonstram animus domini, sendo insuficientes para caracterizar posse qualificada.

3.

A posse exercida por tolerância do proprietário, sem interversão comprovada, não conduz à aquisição da propriedade por usucapião.

4.

A existência de oposição do proprietário, ainda que por medidas extrajudiciais ou judiciais, impede o reconhecimento da posse ad usucapionem.

5.

A implementação do prazo no curso do processo exige a prévia comprovação dos requisitos essenciais da posse, não sendo admitida quando ausentes desde o início.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, arts. 373, I, 487, I, 493 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0810302-58.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.07.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0064548-28.2009.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCILEA CASCAIS NEVES
em face de
JOSÉ MAURÍCIO MENASSEH NAHON (representando o ESPÓLIO DE MENASSEH JOSÉ NAHON)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de usucapião extraordinária, que julgou improcedente o pedido autoral.

A decisão recorrida lançada ao id 24816947, em síntese, após afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, sob o fundamento de que restou suprida com a habilitação do espólio de MENASSEH JOSÉ NAHON, adentrou ao mérito e concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, especialmente no que concerne à posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo lapso temporal exigido.

Destacou o magistrado de origem que os documentos acostados aos autos mostraram-se insuficientes, porquanto limitados, em sua maioria, a comprovantes de pagamento de IPTU, sendo o mais antigo datado do ano de 2006, ou seja, apenas quatro anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que inviabilizaria a comprovação do exercício da posse qualificada pelo período mínimo legal. Ressaltou, ainda, a incidência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuindo à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Com base em tais fundamentos, julgou improcedente o pedido de usucapião, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (id 24816948), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo, considerando a suspensão dos prazos processuais no período de recesso forense, bem como requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta fase recursal; (ii) ajuizou a ação de usucapião em 28/05/2010, demonstrando que exerce a posse do imóvel localizado na Avenida Marechal Rondon, nº 1733, Bairro Santa Clara, em Santarém/PA, desde 25/08/1996, de forma contínua, mansa e pacífica, perfazendo lapso temporal superior a 13 anos à época do ajuizamento e superior a 28 anos na atualidade; (iii) o Juízo a quo deixou de valorar adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente os documentos comprobatórios de pagamento de tributos e despesas do imóvel, bem como o depoimento testemunhal colhido em audiência, que confirmaria a posse prolongada da recorrente; (iv) inexistiu relação locatícia entre as partes, circunstância já reconhecida em ação de despejo anteriormente ajuizada pelo espólio do recorrido, a qual foi julgada improcedente; (v) houve abandono do imóvel por parte do antigo proprietário e de seus sucessores, sendo a recorrente responsável pela manutenção e conservação do bem ao longo dos anos; (vi) encontram-se preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, inclusive com a incidência do parágrafo único, diante da utilização do imóvel para moradia habitual; (vii) é possível o reconhecimento da usucapião com a implementação do prazo no curso do processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação de usucapião, com o consequente reconhecimento do domínio em seu favor, além da concessão da gratuidade da justiça.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id 24816949), nas quais o recorrido sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) o imóvel objeto da lide possui registro regular em nome dos antecessores do espólio, inexistindo a alegada ausência de domínio formal; (iii) a parte autora não logrou êxito em comprovar os requisitos legais da usucapião, especialmente quanto à posse qualificada pelo prazo legal; (iv) as alegações da recorrente carecem de suporte probatório, havendo, inclusive, afirmações que reputa inverídicas; (v) não há qualquer elemento apto a ensejar a reforma do decisum, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do domínio pela via da usucapião extraordinária, pleiteada por Lucilea Cascais Neves, relativamente ao imóvel situado na Av. Marechal Rondon, nº 1733, Bairro Santa Clara, Município de Santarém, com área de 66x10m, cujo domínio é atribuído ao espólio de Menasseh José Nahon, representado por José Maurício Menasseh Nahon.

A usucapião extraordinária encontra previsão no art. 1.238 do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo esse prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, para a procedência do pedido é indispensável a demonstração das seguintes condições: posse com animus domini, de forma mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de 15 anos, ou 10 anos nos casos de exceção legal, além de ausência de título translativo de domínio.

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que a autora não logrou êxito em comprovar a posse contínua e ininterrupta pelo prazo mínimo legal exigido.

Conforme consignado na Sentença (ID 24816946), os únicos documentos apresentados para fundamentar a alegação de posse foram carnês de IPTU, sendo o mais antigo datado de 2006, ou seja, apenas quatro anos antes do ajuizamento da ação em 2010.

Embora se reconheça a ocupação fática do imóvel pela autora, tal circunstância não se confunde com a posse qualificada exigida para a usucapião, uma vez que não restou demonstrado o exercício da posse com animus domini, de forma contínua e sem oposição.

Essa Corte de Justiça, em consonância com os demais Tribunais Pátrios, entende que os documentos (contas de energia, IPTU e recibos) são insuficientes, por si sós, para demonstrar o animus domini, pois apenas evidenciam uso do bem, não intenção inequívoca de exercer domínio exclusivo.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. MERA DETENÇÃO TOLERADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos apresentados — contas de energia, IPTU e recibos — são insuficientes, por si sós, para demonstrar o animus domini, pois apenas evidenciam uso do bem, não intenção inequívoca de exercer domínio exclusivo. Jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios aponta que a posse decorrente de tolerância familiar ou afetiva não se transmuda automaticamente em posse qualificada, faltando-lhe o elemento subjetivo necessário para a usucapião. A inexistência de bens a partilhar no divórcio corrobora a ausência de domínio da apelante sobre o imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE A posse exercida por mera permissão ou tolerância não configura animus domini, sendo insuscetível de conduzir à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.
Documentos como contas de energia, IPTU e contratos de aluguel são insuficientes, isoladamente, para comprovar posse qualificada com intenção de domínio.
O reconhecimento da usucapião exige prova inequívoca do exercício da posse como se dono fosse, o que não se verifica quando há concessão informal do imóvel por parte do proprietário. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08103025820238140301 28956658, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Inteiro teor: Os documentos apresentados —
contas de energia, IPTU e recibos — são insuficientes, por si sós, para demonstrar o animus domini, pois apenas evidenciam uso do bem
, não intenção inequívoca de exercer domínio... A apelante sustenta que reside no imóvel desde 2004, exercendo posse mansa e pacífica com animus domini, apresentando documentos como contas de energia, IPTU, recibos de obras e contratos de aluguel... Tese de julgamento: A posse exercida por mera permissão ou tolerância não configura animus domini, sendo insuscetível de conduzir à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00645482820098140301 32050652, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado).

Outrossim, os elementos constantes dos autos indicam que a ocupação do imóvel decorreu, ao menos inicialmente, de tolerância do proprietário originário, não havendo demonstração inequívoca de interversão da posse apta a caracterizar o animus domini, circunstância que afasta a configuração da posse ad usucapionem.

Ademais, o Apelado ingressou com notificação extrajudicial para recuperação do bem, de forma pacífica, no ano de 2010. Situação que implica em ausência de posse sem oposição, a contar das datas de comprovantes de IPTU juntado aos autos. (ID 24816874 – Pág. 4 e 24816875 - Pág. 1).

Soma-se, ainda, a existência do processo nº 0004545-76.2012.8.14.0051, ajuizado pelo Apelado, tratando-se de ação de despejo (id 24816879) cumulada com cobrança de aluguéis, que, embora tenha sido julgada improcedente diante da ausência de comprovação de relação locatícia entre as partes, comprova a ausência de posse sem oposição do proprietário (ID 24816879).

Ressalte-se que a improcedência da ação de despejo apenas afasta a existência de relação locatícia, não implicando, por si só, reconhecimento de posse qualificada com animus domini, tampouco suprindo a ausência de prova robusta do exercício da posse pelo prazo legal.

Quanto à afirmação da testemunha em favor da Apelante, em cujo depoimento, afirma que a Recorrente mora no imóvel há mais de 15 anos, muito bem pontuou o Ministério Público, na qualidade de custos legis, “
a prova testemunhal, por sua vez, carece de robustez suficiente, justamente pela inexistência de outros elementos que a corroborem
” (id 29601825 - Pág. 5).

No que concerne à alegação da apelante de possibilidade de implementação do prazo no curso do processo, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal tese não prospera no caso concreto, uma vez que sequer restou comprovada a posse qualificada desde o início da ocupação, sendo inviável o cômputo de prazo quando ausentes os requisitos essenciais da usucapião, notadamente o animus domini e a continuidade da posse sem oposição.

Assim, ausente a comprovação da posse qualificada e do decurso do tempo mínimo legal, inviável o reconhecimento da usucapião pretendida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026